Tribunal: TJPA
Processo: 0821797-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821797-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NILTON PEREIRA REIS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos à execução, ao fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

2. O agravante sustenta ser trabalhador autônomo, com renda modesta e instável, tendo apresentado declaração de hipossuficiência, alegando violação aos arts. 98 e 99 do CPC e aos princípios do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural, desacompanhada de prova em contrário, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, cabendo o indeferimento apenas quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

5. A condição de necessitado não se confunde com miserabilidade, bastando a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio ou familiar.

6. Inexistem nos autos elementos idôneos aptos a afastar a presunção legal, sendo insuficiente, para tanto, o valor atribuído à causa ou a natureza da demanda.

7. A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício, conforme art. 99, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para conceder a assistência judiciária gratuita requerida.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova concreta em sentido contrário. 2. O valor da causa e a contratação de advogado particular, isoladamente considerados, não constituem fundamentos suficientes para o indeferimento da gratuidade da justiça.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e 290; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Jurisprudência em Teses, Edição 150; TJ-RS, AI 5213038-34.2022.8.21.7000; TJ-DF, AI 0729909-11.2022.8.07.0000
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE RONDON DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821797-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NILTON PEREIRA REIS

AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NILTON PEREIRA REIS
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Rondon do Pará, que indeferiu o pedido de concessão de Justiça Gratuita formulado nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposto pelo agravante em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
(Proc. nº 0800798-80.2024.8.14.0046).

Transcrevo a parte pertinente da decisão agravada (
ID 156502619

- autos de origem
):

“DECISÃO

Compulsando os autos, observa-se que foi determinado que a parte autora juntasse aos autos documentos que comprovassem a insuficiência de recursos a fim de justificar o pedido de justiça gratuita, quais sejam, extrato bancário dos últimos três meses e cópia da declaração do imposto de renda. A parte foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência no ID 115077763, todavia, decorreu o prazo e não houve manifestação.

Na sequência, foi prolatada sentença indeferindo a inicial no ID 117053842, contra a qual a parte apelou no ID 122945490. Houve decisão monocrática no ID 135585439, por meio da qual se decidiu: “Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à presente APELAÇÃO, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja apreciado o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, nos termos da fundamentação.”

Pois bem. Analisando a documentação acostada, verifico que a parte autora não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita. Isto porque, tal benesse é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da Lei. Assim, a concessão de tal benefício deve ocorrer de modo excepcional, quando efetivamente comprovada a hipossuficiência. Ademais, o objeto discutido nos presentes autos é incompatível com a alegação de hipossuficiência, visto que se trata de ação com valor de causa de R$ 260.968,41 (duzentos e sessenta mil novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos).

Diante disso, e considerando os documentos juntados, evidente que a parte requerente não se enquadra na condição de hipossuficiente por ela alegada, capaz de autorizar a concessão da benesse legal pretendida, razão pela qual INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Considerando o pedido de deferimento para que o pagamento das custas iniciais seja realizado ao final do processo, o Provimento 005/2002 – CGJ do TJPA proíbe expressamente o pagamento de custas ao final.

Intime-se a parte autora, através de seu advogado, via DJe, para recolher as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. Por oportuno, fica, desde logo, deferido o pedido de parcelamento de custas nos termos da Portaria Conjunta n° 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, publicada no DJE n° 6250/2017, até o máximo de 4 (quatro) parcelas mensais sucessivas, ficando a autora advertida que, enquanto não houver o pagamento da primeira parcela, nenhum ato processual de interesse da parte beneficiária do parcelamento poderá ser cumprido e que o inadimplemento de qualquer parcela ensejará a automática suspensão do processo.

Rondon do Pará - PA, 11 de setembro de 2025.

TAINÁ MONTEIRO COLARES DA COSTA

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon do Pará - PA (...)”.

Em suas razões recursais
(ID 30704805)
, o agravante NILTON PEREIRA REIS sustenta que a decisão recorrida merece reforma, porquanto afrontaria os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e os princípios constitucionais do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da isonomia. Afirma ser trabalhador autônomo, possuindo renda modesta e instável, incapaz de suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, circunstância que teria sido comprovada por declaração de hipossuficiência. Aduz, ainda, que a contratação de advogado particular não afasta a concessão do benefício e requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir eventual extinção do feito por falta de recolhimento das custas, pleiteando, ao final, o provimento do agravo para concessão da justiça gratuita.

Ausência de contrarrazões nos autos.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do preenchimento, ou não, dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte agravante, tendo sido indeferido o pedido pelo magistrado
a quo
, sob a justificativa de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica.

Acerca do assunto, a jurisprudência entende que a declaração de hipossuficiência, se não infirmada por prova em contrário, presume-se verdadeira quanto à alegação de insuficiência econômica, conforme previsto no § 3º do art. 99 do CPC. Transcrevo:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso vertente, o agravante instruiu a petição inicial dos embargos à execução com declaração de hipossuficiência econômica, na qual afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, alegando exercer atividade como contador autônomo, com renda instável e destinada à cobertura de despesas essenciais de subsistência
(ID 30704805)
. Alega que o indeferimento da gratuidade pelo juízo de origem restringe indevidamente o acesso à justiça, especialmente diante de sua alegada condição econômica modesta e das despesas indispensáveis à manutenção de seu núcleo familiar, razão pela qual defende que a exigência de recolhimento das custas processuais comprometeria seu mínimo existencial, postulando, assim, a concessão do benefício da justiça gratuita.

A jurisprudência se manifesta sobre o tema, reafirmando que basta a alegação de insuficiência para que o benefício seja concedido, a não ser diante de evidências de suficiência econômica da parte. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AJG. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO LEGAL DA NECESSIDADE. 1) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela magistrada a quo, que indeferiu a benesse da justiça gratuita à recorrente. 2) Segundo dicção do artigo 99, § 2º do CPC/15,“o juiz somente poderá indeferir o pedido de AJG se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão”. No mesmo diapasão, o § 3º do mesmo pergaminho legal, estipula que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Com efeito, perdura a presunção da necessidade em favor da pessoa física, salvo, evidentemente, se houver nos autos elementos de fato que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, ou seja, se houverem elementos no processo que derrubem a presunção legal da necessidade, o que não existe no caso vertente. 3) No caso telado, a decisão recorrida não concedeu o beneplácito à agravante sob a justificativa de que ela não cumpriu a determinação do juízo de juntada dos documentos solicitados, embora intimada para tanto, situação que impede a adequada aferição das condições para o custeio das despesas do processo. 4) A presunção judicial partiu do pressuposto da desnecessidade, quando a lei em vigor e aplicável ao caso, prescreve justamente o oposto, ou seja, a presunção da necessidade, por isso, vislumbro de modo claro a violação do texto legal, de tessitura superior e que deve ser observado. 5) A parte agravante sustentou que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, bem como o de sua família, juntando aos autos documentos que demonstram sequer declara imposto de renda. Além disso, a parte autora comprovou que trabalha como empregada doméstica, profissão que, sabidamente, paga salários limitados ao salário mínimo nacional, atualmente no valor de R$ 1.212,00 (...) 6) Logo, sem embargo, a presunção é a necessidade da gratuidade perseguida pela agravante, ex vi do § 3º do artigo 99 do CPC, motivo pelo qual imperiosa a reforma da decisão singular. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 52130383420228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS COMPROVADOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional. 2. Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3º, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 3. A condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas sim à ausência de condições de arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ?é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (edição 150 de Jurisprudência em Teses do STJ). 5. Os documentos acostados aos autos vão ao encontro da presunção de hipossuficiência afirmada pelo agravante. 6. Agravo de instrumento provido. (TJ-DF 07299091120228070000 1649021, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE. AGRAVO PROVIDO. O benefício da assistência judiciária não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permita pagar despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou do de sua família. Não havendo nos autos elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência assinada pelo requerente (art. 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil), de rigor o deferimento do benefício. (TJ-SP - AI: 20336478320228260000 SP 2033647-83.2022.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 14/03/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. I- A Justiça gratuita é benefício previsto no art. 5º, LXXIV, Constituição Federal, bem como no art. 98, caput, do Código de Processo Civil de 2015. II- Demonstrado nos autos a hipossuficiência financeira da parte, sendo notória, no momento processual, a impossibilidade de suportar as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família, mister lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 01179201320168090000, Relator: DR(A). MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 02/08/2016, 2A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2092 de 18/08/2016)

Não se vislumbram, da análise dos autos, elementos probatórios idôneos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência alegada pela parte requerente, devendo, portanto, ser deferida a assistência judiciária gratuita, nos termos dos fundamentos acima expostos.

Finalizo consignando que o fato de a parte agravante ser patrocinada por advogado particular não obsta a concessão do benefício, nos termos do disposto no artigo 99, §4º, que prevê que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de justiça gratuita”. Cito precedentes:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - REQUISITOS LEGAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO - IRRELEVÂNCIA. Deve ser deferida a justiça gratuita àqueles comprovadamente necessitados. Segundo o Código de Processo Civil que a concessão da justiça gratuita está condicionada à comprovação de hipossuficiente pelos interessados, que, a toda evidência, não se confunde com a contratação de advogado particular. (TJ-MG - AI: 10000220334049001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

Agravo de Instrumento – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita indeferido levando em consideração a contratação de advogado particular – A contratação de advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme determina o § 4º, do artigo 99, do CPC – Concessão dos benefícios da gratuidade da justiça que se faz necessária – Processamento do recurso inominado interposto – Agravo provido (TJ-SP - AI: 01023783420228269000 SP 0102378-34.2022.8.26.9000, Relator: Egberto de Almeida Penido, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 08/11/2022)

Concluo, portanto, que os autos apresentam razões fundamentadas para o deferimento do requerimento formulado pela parte agravante, estando presentes elementos suficientes que corroboram a insuficiência econômica declarada.

Assim, impõe-se a reforma da decisão objurgada, nos termos pleiteados pela agravante, para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória agravada,
concedendo a gratuidade processual à parte recorrente
, nos termos da fundamentação.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de agravo de instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Juízo
a quo
.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026